Tribunal: TJBA
Processo: 8090263-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8090263-84.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: MIKAELE DE ARAUJO SANTANA SILVA Advogado(s):FABRICIO NOGUEIRA COSTA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CONCESSIONÁRIA PARCEIRA INTEGRANTES DA MESMA CADEIA DE FORNECIMENTO. COBRANÇA GENÉRICA DE CESTA DE SERVIÇOS SEM COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO. ABUSIVIDADE E NULIDADE DA CLÁUSULA. SEGURO PRESTAMISTA INCLUÍDO NO MONTANTE FINANCIADO. AUSÊNCIA DE APÓLICE INDIVIDUALIZADA QUE COMPROVE LIBERDADE DE ESCOLHA. PRÁTICA CONFIGURADA COMO VENDA CASADA. RETENÇÃO INDEVIDA DE DIFERENÇA DO VALOR ENTREGUE A TÍTULO DE ENTRADA. DEVER DE RESTITUIÇÃO MANTIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ BASEADO NA VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Toyota do Brasil S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Mikaele de Araujo Santana Silva na ação originária, revisando o contrato objeto da lide para declarar abusivas as cobranças referentes à taxa de "cesta de serviços" e à tarifa de seguro, condenando a parte ré à devolução em dobro dessas quantias, bem como a restituir de forma dobrada a diferença de R$ 2.200,00 retida do valor dado como entrada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em (i) analisar a licitude da cobrança do encargo intitulado "Cesta de Serviços" sem a devida especificação e comprovação de prestação; (ii) verificar a ocorrência de venda casada na contratação de seguro prestamista embutido no financiamento; (iii) examinar a responsabilidade solidária da instituição financeira pela retenção parcial de valores dados como entrada à concessionária; e (iv) determinar se a repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé por parte do fornecedor. III. Razões de decidir A imposição de custo genérico a título de Cesta de Serviços configura vantagem manifestamente excessiva, sendo abusiva a sua cobrança quando a instituição financeira não demonstra a efetiva prestação do serviço em benefício do consumidor, descumprindo o dever de informação, nos termos consolidados pelo Tema Repetitivo 958 do Superior Tribunal de Justiça. A inclusão do prêmio do seguro prestamista diretamente no montante total financiado, sem que seja colacionada apólice individualizada devidamente assinada que ateste a real liberdade de escolha por seguradora diversa, caracteriza a prática abusiva de venda casada, conforme tese firmada no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça. A instituição financeira e a concessionária que atuam em parceria comercial na venda e no respectivo financiamento do veículo integram a mesma cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente perante a consumidora pela ausência de justificativa para o decréscimo e a retenção do saldo entregue a título de entrada. A devolução em dobro de valores cobrados indevidamente independe de prova de má-fé, sendo suficiente que a conduta seja contrária à boa-fé objetiva e configure conduta abusiva injustificável, entendimento este pacificado pela Corte Especial do STJ (EAREsp 676.608/RS) aplicável às cobranças efetuadas após o marco de 30/03/2021. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), art. 3º, § 2º; art. 6º, inciso III; art. 7º, parágrafo único; art. 25, § 1º; art. 39, incisos I e V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema Repetitivo 958); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, Corte Especial, EAREsp 676.608/RS Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8090263-84.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. e como Apelada MIKAELE DE ARAUJO SANTANA SILVA, ACORDAM os Desembargadores e Juízes Substitutos de 2º Grau integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Juíza Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA